Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702491-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MOTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO MOTA SILVA contra decisão proferida no processo de no 0768789-87.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar ao réu, de forma imediata, o seu abrigamento em instituição de acolhimento de pessoa em situação de rua. Em seu recurso, o agravante sustenta que não possui moradia e vive na rua em situação de completo abandono, desassistido pelo Estado. Esclarece que a despeito de ter aberto processo administrativo, sequer teve seu agendamento realizado em razão de greve. Assim, entende necessária a busca de atendimento pela via judicial. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que o agravante é patrocinado pela Defensoria Pública em razão de sua hipossuficiência econômica. Portanto, comprovada a efetiva necessidade da parte recorrente, defiro-lhe o benefício da justiça gratuita. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda que o Supremo Tribunal Federal já tenha se manifestado no sentido de que é permitido impor ao Poder Público obrigações com o objetivo de assegurar a promoção da dignidade humana, no caso dos autos, não há demonstração de situação risco excepcional e particular, nesse momento inicial, a fundamentar a intervenção judicial nos critérios da Administração de disponibilização de apoio à população em situação de rua. Ademais, destaco que não há qualquer informação acerca da disponibilidade de acolhimento. Portanto, ausente a demonstração de que se trata de hipótese excepcionalmente urgente, a pretendida determinação ao réu, de forma imediata, de proteção ao agravante por meio de acolhimento institucional não merece acolhida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator